Tribunal: TJMT
Processo: 1013851-54.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013851-54.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JESSE DE CARVALHO - CPF: 111.599.441-72 (APELADO), ALAN CESAR DA COSTA - CPF: 881.328.899-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMEDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAR. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por pensionista do INSS em face de instituição financeira, sob alegação de não ter contratado cartão de crédito consignado com RMC, mas sim empréstimo consignado comum.

2.

Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a conversão da operação em contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado, e restituição simples dos valores descontados indevidamente. Indeferido o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha no dever de informação quanto à real natureza da contratação, ensejando vício de consentimento; (ii) saber se é válida a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC em contrato de empréstimo consignado tradicional; (iii) saber se estão presentes os pressupostos legais para a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou evidenciado nos autos que o consumidor não foi suficientemente informado sobre as características do contrato de cartão de crédito consignado, inexistindo prova da entrega de cartão físico, do envio de faturas mensais e da ciência inequívoca acerca dos encargos incidentes.
4. A contratação ocorreu mediante crédito em conta, sem utilização de cartão, o que reforça a alegação de que o consumidor acreditava tratar-se de empréstimo pessoal.
5. Configurada falha no dever de informação e vício de consentimento, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros do mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de informação clara e adequada sobre as características do cartão de crédito consignado com RMC configura vício de consentimento. 2. É válida a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4o, 6o, III, e 46; CPC, arts. 355, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1031861-32.2022.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
, contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito
Rita Soraya Tolentino de Barros,
da
2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Ação de Repetição de Indébito e Ação de Danos Morais com Pedido de Liminar,
m
ovida em face do
JESSE DE CARVALHO
.

Nas razões recursais constantes do ID. 331913392, o
Apelante
sustentou a legalidade da contratação de cartão de crédito com RMC, modalidade autorizada pela legislação de regência, inexistindo vício de consentimento, ante a expressa assinatura do contrato, contendo imagem do cartão e
selfie
do Autor.

Alegou a ocorrência de transferência bancária em conta de titularidade do Autor, o que evidenciaria a ciência e anuência quanto à natureza da operação e a ausência de provas da alegação autoral de que pretendia contratar empréstimo consignado.

Ainda, consignou quanto a impossibilidade jurídica de conversão da natureza contratual, por tratar-se de produtos financeiros distintos.

O apelado apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo
não provimento do recurso
, sob o fundamento de que houve violação ao dever de informação, e que a contratação se deu sem o necessário esclarecimento sobre a natureza e os encargos do produto ofertado. Argumenta, ainda, que se trata de consumidor hipossuficiente e que a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada na origem.

Custas devidamente recolhida.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
JESSE DE CARVALHO
, ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Ação de Repetição de Indébito e Ação de Danos Morais com Pedido de Liminar
em face de
BANCO BMG S.A.
,
alegando ser pensionista do INSS e que nunca contratou operação de crédito na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, embora conste o registro de contrato ativo com esta natureza desde 2020, com descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Alegou ter sido induzido a erro, acreditando se tratar de contrato de
empréstimo consignado tradicional
, e pleiteou, liminarmente, a suspensão dos descontos, além da declaração de inexistência da relação jurídica, repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e compensação por danos morais. Subsidiariamente, postulou a conversão da operação em contrato de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros do mercado.

Após a instrução processual, a d. magistrada singular assim sentenciou:

“(...) De início, verifica-se que as provas constantes nos autos são o suficiente para o julgamento da lide. Por outro lado, o caderno processual está devidamente instruído e havendo elementos suficientes para a convicção deste Juízo, impõe-se, desde logo, o julgamento antecipado do mérito com base no artigo 355, I, do CPC/15.

Inicialmente, passo a análise do pedido de produção probatória das partes. As partes litigantes sustentam a necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que cabe ao julgador, na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide, sendo livre para formar seu convencimento, expostas as razões que o levaram para tanto, nos termos do artigo 370, da Lei Processual.

Nesse sentido:

(AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020). Destaquei.

Neste compasso, a produção de prova pretendida pela parte requerida mostra-se desnecessária para resolução do feito, em especial pelo depoimento da parte demandante, considerando que os litigantes externalizaram os fatos processuais tanto em sua exordial, como em sua peça defensiva, assim, cabe ao julgador determinar provas e argumentos necessários para decidir.

Neste sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(N.U 1021967-63.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024). Destaquei

De igual modo indefiro o pedido da parte requerida de expedição de ofício para Banco Bradesco.

No mérito, os pedidos constantes na inicial são parcialmente procedentes.

A controvérsia nos autos versa sobre a legitimidade do contrato de cartão de crédito consignado e a possível ocorrência de danos morais.

Cumpre anotar, de início, que a relação existente entre as partes se caracteriza como de consumo subsumindo-se ao Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), por força do disposto no seu art. 3o, § 2o, que considera serviço, para efeito de sua incidência, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária.

Pois bem.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, caberia à empresa reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado e a validade das cláusulas.

Na presente situação, a instituição financeira apresentou o contrato pactuado entre as partes (Id. 194622611), bem como as faturas referentes ao aludido cartão que demonstram o uso continuo pela parte autora (Id. 194622612).

O referido contrato demonstra a existência de propostas de saque e a concordância expressa do autor em realizar a operação. Deste modo, tenho por reconhecido o vínculo jurídico decorrente dos contratos assinado, estabelecendo as obrigações e direitos inerentes a ambas as partes.

Ainda que haja comprovação do empréstimo e diante das circunstâncias apresentadas, a parte autora não possui meios claros para reconhecer a quantidade exata de parcelas a serem cobradas, bem como o termo final para a quitação da dívida. A ausência dos comprovantes dos saques gera uma lacuna de informação que compromete a compreensão precisa do panorama financeiro em questão.

Com efeito, o ajuste realizado pelas partes estabeleceu que o montante emprestado/sacado fosse depositado diretamente na conta corrente do autor nos mesmos moldes de empréstimo consignado, de forma que não foi sequer necessário o uso do cartão de crédito para ter acesso ao valor negociado.

Não há qualquer prova nos autos que demonstre que foi enviado cartão de crédito, o que corrobora com a alegada ausência de interesse em pactuar tal serviço.

Nesse contexto, não se pode afirmar que o demandante tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado.

Deve ser considerado que o autor tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado, sendo de se estranhar que fez opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco réu.

Desse modo, dos elementos probatórios dos autos, resta evidente que o demandante/consumidor não tinha a intenção de contratar o "cartão de crédito consignado" oferecido pelo réu.

O requerido, dessa forma, agiu com patente a violação ao princípio da informação e da transparência, consoante o disposto no art. 46 do CDC:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Isso porque, faz-se necessário, nos contratos, que as cláusulas neles estipuladas sejam claras e redigidas de maneira que não dificultem a compreensão do seu conteúdo, devendo a conduta dos fornecedores de bens e serviços, no que tange ao dever de bem informar acerca do produto que oferecem ao público consumidor, exigindo a observância dos princípios da informação e transparência, assentados também no art. 4o da Lei 8.078/90,
in verbis
:

“Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios”
.

De tal sorte, tem-se que na presente lide o autor demonstrou ter sido prejudicado na situação em apreço, já que o pacto em tela tinha todas as características de um empréstimo e não de um cartão de crédito, modalidade manifestamente desvantajosa à parte.

Cumpre ressaltar, todavia, que a contratação não pode ser declarada nula/inexistente, pois o requerente não impugnou efetivamente o recebimento dos valores.

Diante disso, deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

No que tange ao pedido de repetição de indébito em dobro, não merece acolhimento, conforme segue a linha diversos julgados do Tribunal de Justiça do nosso Estado, que acolheram a jurisprudência do STJ no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Com efeito, em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor deverá ser de forma simples.

Nesse sentido, são diversos os julgados proferidos pelo Tribunal de Justiça de nosso Estado:

(N.U 1040265-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025).

(N.U 1015862-19.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025).

Em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito deverá ocorrer de forma simples.

Por fim, entende-se que não há que se falar em dano moral indenizável no caso concreto.

Isso porque a parte autora não comprovou o prejuízo real sofrido, já que tinha a clara intenção de contratar empréstimos consignados. Logo, eventual cobrança indevida de valores, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Nessa linha, destaca-se:

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10273406820238110015, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) Determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação, conforme fixado pelo BACEN à época da contratação;

b) Condenar a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação;

c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação. (...)”. (ID. 331913390)

Pois bem.

A controvérsia se volta à
validade da contratação
de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e à
existência de falha no dever de informação
por parte da instituição financeira.

A sentença de primeiro grau, com acerto, reconheceu a ocorrência de
vício de consentimento
, ao concluir que a contratação não se deu de forma suficientemente clara quanto à natureza do negócio jurídico firmado. Reexaminando os autos, a conclusão não merece reforma.

Da análise do feito, verifica-se que a instituição apelada
não comprovou
a entrega do cartão de crédito físico ao consumidor, o contrato apresentado pelo banco apelante não contém informações precisas sobre o número de parcelas, o prazo para quitação da dívida e os encargos incidentes em caso de pagamento apenas do valor mínimo da fatura. Além disso, não há comprovação de que o apelado tenha recebido as faturas mensais para pagamento do valor complementar.

Embora a instituição Apelada tenha apresentado o
contrato assinado
digitalmente pelo consumidor, tal documento,
por si só, não é suficiente
para comprovar a
ciência inequívoca
do consumidor quanto às características específicas do produto contratado, notadamente quanto à forma de pagamento e aos encargos incidentes.

Ora, o contrato foi firmado digitalmente, não havendo nos autos qualquer elemento probatório que comprove que a instituição financeira forneceu informações claras e suficientes para cientificar o consumidor acerca da natureza e das condições do produto adquirido.

Destaca-se, ademais, que o consumidor não teve acesso prévio ao instrumento contratual para leitura das cláusulas e compreensão das especificidades do negócio jurídico celebrado.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado deve ser apurada a partir dos elementos colhidos do caso concreto, estando diretamente relacionada à demonstração de que o consumidor foi adequadamente informado acerca de todas as características específicas desta modalidade de operação, atendendo ao que dispõe o art. 6o, III, do CDC.

Assim, este
Eg. Tribunal de Justiça
tem se firmado no sentido de que configura prática abusiva a conduta da instituição financeira que
induz o cliente a erro
ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor
acredita se tratar de empréstimo pessoal
.

Nesse sentido:

“CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - OBRIGAÇÕES EXCESSIVAMENTE ONEROSAS AO CONSUMIDOR – REVERSÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031861-32.2022.8.11.0002, Relator.: Des. MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

Destaca-se que o fato de o valor contratado ter sido disponibilizado mediante transferência bancária direta na conta do consumidor,
sem utilização efetiva do cartão de crédito
, corrobora a tese de que o apelante
acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum
e não um cartão de crédito consignado.

Nesse contexto, evidenciada a falha no dever de informação, por parte da instituição financeira, impondo-se a
conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum
, com a
aplicação dos juros médio
de mercado aplicado a essa modalidade à época da celebração do contrato.

Importante destacar que a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional não implica em declaração de nulidade do negócio jurídico, mas sim em adequação da modalidade contratual à real intenção do consumidor, preservando-se o equilíbrio da relação contratual e se evitando o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Diante do exposto, não merece reparo a sentença recorrida, que determinou a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros do mercado, e a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A
, mantendo a sentença inalterada.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026